Tribunal: TJSP
Processo: 1009189-59.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de reconhecimento de união estável post mortem – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Ausentes os requisitos para a configuração da união estável – Relações esporádicas entre a autora e o falecido que não configuram união estável – Relacionamento que não foi marcado pela publicidade, tampouco pela intenção de constituir família, até porque, as partes haviam se separado

Ementa:
Ação de reconhecimento de união estável post mortem – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Ausentes os requisitos para a configuração da união estável – Relações esporádicas entre a autora e o falecido que não configuram união estável – Relacionamento que não foi marcado pela publicidade, tampouco pela intenção de constituir família, até porque, as partes haviam se separado judicialmente anteriormente – Existência da união estável que não restou demonstrada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.